Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR RESERVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das novas alíquotas aplicadas por meio da Lei 13.954/2019, que está sendo aplicada ao recorrente. A tese do STF, Tema 1177, afirma que a competência da União para edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros, não exclui a competência legislativa dos Estados para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, tendo a lei 13.954/2019 incorrido, neste ponto, em inconstitucionalidade.
3. Afirma que a sentença está em contrariedade com o disposto na CF e também à jurisprudência do e.TJDFT, além de contrariar entendimento do STF. Esclarece que o recorrente vem sofrendo descontos ilegais desde janeiro/2020, pois, aplicável ao Distrito Federal o entendimento do STF. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso do recorrente não tem nenhum embasamento legal. Afirma que a declaração de inconstitucionalidade, Tema 1177/STF, alcança apenas os Estados Membros da Federação, excluindo o Distrito Federal, pois, tem seus militares mantidos pela União. Requer a manutenção da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019.
7. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles militares do Distrito Federal por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma.
8. É certo que o STF decidiu que houve extrapolação da competência geral da União ao legislar sobre as alíquotas previdenciárias aplicáveis aos Estados, Tema 1.177/STF, no entanto, as polícias e o corpo de bombeiros do Distrito Federal são mantidos pela União.
9. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). (grifo nosso).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.